Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728243-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA KAROLINE LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: BSB MARMITARIA REFEICOES COLETIVAS LTDA. - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Karoline Lucena de Araújo contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo n° 0703837-39.2017.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, não conheceu dos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, com os seguintes fundamentos: “Diversamente do alegado, novamente, o processamento do pedido de desconsideração resta prejudicada, segundo decisão e fundamentação já consignada nos autos. A propósito, da decisão anterior não se ofertou recurso, o que, inclusive, ratifica a hipótese de reanálise. Assim sendo, medida outra não resta senão suspender a demanda, por 1 ano, segundo decisão ID. 78883383.I.” Sustenta a Agravante, em suma, que requereu novamente a desconsideração da personalidade jurídica, em 16.7.2021, após trazer fatos novos aos autos principais, demonstrando o desvio de finalidade e confusão patrimonial. Aduz que não há preclusão do direito de requerer a desconsideração da personalidade jurídica, pois há dois novos elementos que amparam o pedido, quais sejam, o encerramento irregular da empresa e a incapacidade econômica de cumprir as obrigações que possui. Assim, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão para acolher o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem preparo em razão do benefício da justiça gratuita. Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 30282420. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, a Agravante novamente pede a desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que há elementos novos, a saber, o encerramento irregular da empresa e a incapacidade econômica de cumprir as obrigações que possui. Dos autos principais, verifica-se que foi deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em 6.12.2018 (Id. 26422444), cujo pedido foi indeferido pela decisão Id. 71209073, em 31.8.2020, ocasião em que a MM. Juíza assim se manifestou: “Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, mas não foi suficientemente provada a atual situação da empresa, se continua em atividade ou não. Ademais, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. É importante, ainda, esclarecer que o encerramento irregular das atividades empresariais da executada não basta para a demonstração dos pressupostos da desconsideração, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sendo imprescindível a demonstração da confusão patrimonial ou abuso de direito (STJ. 2a Seção. EREsp 1306553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014 - Info 554).” (g.n) Da citada decisão não houve a interposição de recurso oportuno, razão pela qual há preclusão em relação aos termos nela julgados, isto é, de que o encerramento irregular das atividades empresariais não basta para a demonstração dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora